Tribunal: TJMT
Processo: 1029262-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029262-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZIO MARTINS DE LIMA - CPF: 623.498.641-20 (ADVOGADO), ANGELA CASSIANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 730.004.001-25 (AGRAVANTE), JOSE ILSON DE ALMEIDA - CPF: 138.255.001-44 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA - CPF: 141.767.001-06 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ELVIRA DE SOUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como ELVIRA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 627.839.121-04 (AGRAVADO), ANGELA CASSIANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 730.004.001-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ITCMD PARA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto
pelos herdeiros
contra decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para a venda do único bem imóvel do espólio de Maria Terezinha de Almeida e Elvira de Souza Almeida, com o objetivo de pagamento do ITCMD e demais despesas do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) se a venda antecipada do bem imóvel do espólio, com a concordância dos herdeiros, pode ser autorizada para pagamento de tributos necessários à finalização do inventário; (
ii
) se a negativa do alvará judicial, sob a justificativa de esvaziamento do inventário, é justificável diante da situação fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A venda de bens que integram o espólio antes da partilha é uma medida de caráter excepcional, sendo autorizada apenas quando há concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, nos termos do art. 619, inciso I, do CPC.

No presente caso, todos os herdeiros são maiores, capazes e manifestaram expressa concordância com a alienação do imóvel, cujo produto será destinado ao pagamento do ITCMD e demais despesas do espólio, viabilizando a conclusão do inventário.

A negativa do alvará pelo magistrado de origem, sob a justificativa de que a venda antecipada poderia esvaziar o inventário, não se sustenta, uma vez que o produto da venda será depositado em juízo e os pagamentos serão realizados mediante alvarás autorizados judicialmente, garantindo a segurança do processo.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de alienação de bens do espólio antes da partilha em casos de urgência e com a concordância dos herdeiros, especialmente quando destinada a evitar a inviabilidade do processo de inventário pela falta de recursos para quitação de tributos e outras despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1
. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional e pode ser autorizada com a concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, especialmente para o pagamento de tributos necessários à conclusão do inventário. 2. O depósito judicial do produto da venda e a supervisão judicial dos pagamentos garantem a segurança do procedimento, afastando o risco de esva
ziamento do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 619, I; art. 651.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1778129-55.2022.8.13.0000; TJ-RJ, AI nº 0082363-73.2022.8.19.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
,
interposto por
ANGELA CASSIANA DE ALMEIDA SILVA LIMA
e
JOSÉ ILSON DE ALMEIDA

em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Inventário
n.º 1023754-59.2023.8.11.0003, indeferiu o pleito de expedição de alvará judicial para a venda do bem imóvel pertencente ao espólio.

Em síntese, sustentam os Agravantes que a Inventariante ANGELA CASSIANA DE ALMEIDA SILVA LIMA foi intimada para prestar as últimas declarações, com o rol de bens, dívidas e valores atualizados, comprovante de recolhimento do ITCMD e o plano de partilha do acervo patrimonial no prazo de 20 (vinte) dias,
sob pena
de remoção do encargo de inventariante.

Realçam que diante da impossibilidade de a Inventariante prestar as últimas declarações como determinado pelo juízo, por não possuir condições de pagar o ITCMD, requereu a autorização da venda do imóvel e a expedição do alvará competente para tanto, o que foi indeferido pelo Magistrado de origem.

Em razão disso, o herdeiro JOSÉ ILSON DE ALMEIDA se manifestou de acordo com a expedição de alvará para a venda do imóvel, contudo, o pleito foi novamente indeferido.

Salientam que não há qualquer óbice para o deferimento do pedido dos herdeiros que, de comum acordo, maiores e capazes, decidiram pela alienação do único bem pertencente ao espólio. Ainda,
afirmam
que pleitearam que o valor remanescente, após a quitação do ITCMD, fique depositado em conta judicial vinculada ao processo, fato que garantiria a devida partilha e pagamento do tributo devido.

Com essas considerações, pleiteiam, inicialmente, a
antecipação da tutela recursal
, sustentando que possuem uma oferta para a compra do imóvel e a
demora para
a expedição do alvará judicial poderá gerar danos aos recorrentes. Subsidiariamente, requerem o deferimento do
efeito suspensivo
ao presente Agravo, a fim de sobrestar o prazo fixado na decisão
a quo
para a apresentação das últimas declarações.

No mérito, postulam o total provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida e expedição de alvará judicial para a venda do imóvel objeto da matrícula nº 13.776, R-01, do Registro de Imóveis – Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis-MT (transcrição anterior: registro nº 02 na matrícula nº 5.911).

O efeito suspensivo vindicado foi

deferid
o

(ID
246774656
).

Informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT ao ID 248465157.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Ação de Inventário
n
.º 1023754-59.2023.8.11.0003
dos bens deixados por
Maria Terezinha de Almeida
e
Elvira de Souza Almeida
, constando como únicos herdeiros os Agravantes ANGELA CASSIANA DE ALMEIDA SILVA LIMA e JOSÉ ILSON DE ALMEIDA.

Na origem, o
Magistrado determinou a intimação da Inventariante
ANGELA CASSIANA DE ALMEIDA SILVA LIMA para que, no prazo de 20 (vinte) dias, prestasse as últimas declarações, com o rol de bens, dívidas e valores atualizados,
comprovante de recolhimento do ITCMD
e o plano de partilha do acervo patrimonial,
sob pena
de remoção do encargo de Inventariante
.

Em razão disso, a Agravante
, sustentando a impossibilidade de pagamento do ITCMD, requereu o seguinte:
"(...) haja vista que o pagamento do ITCMD é condição
sine

qua
non para a finalização destes inventários conjuntivos, requer-se que Vossa Excelência autorize a venda do imóvel, expedindo alvará competente para tanto. O valor seria, assim, integralmente depositado em juízo e deste valor, seria cotejado o suficiente para o pagamento do imposto e das custas processuais, no caso de serem determinadas por este Juízo.
5
. Assim, reitera-se, o pedido para expedição de Alvará para alienação do imóvel Objeto da matrícula nº 13.776, R-01, do Registro de Imóveis – Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis-MT. Transcrição anterior: Registro nº 02 na matrícula nº 5.911.”

Inicialmente, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“
1.
Indefiro o pleito de expedição de alvará judicial formulado no ID: 159575820, tendo em vista que tal pedido deve ser feito em procedimento autônomo, tramitando em autos apartados, atendendo os requisitos do art. 319 do Código de Ritos, a fim de evitar tumulto processual desnecessário, bem como para que o juízo possa aferir, com mais acuidade, a necessidade/utilidade de tal medida, haja vista o caráter excepcional do alvará judicial.

2.
Ademais, intime-se novamente a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste as últimas declarações, com o rol de bens, dívidas e valores atualizado e o plano de partilha do acervo patrimonial, sob pena de remoção do encargo de
inventariante.
”

O herdeiro J
OSÉ ILSON DE ALMEIDA peticionou nos autos se manifestando pela concordância com a expedição do Alvará de Alienação do único bem imóvel dos Espólios, ressaltando a necessidade de a Inventariante proceder
a
alienação, com a indicação expressa no Alvará de que o valor integral será depositado em conta judicial vinculada ao processo.

Contudo, o Juiz
primevo
novamente negou o pleito, sob o argumento de que
“a movimentação antecipada do acervo é medida extraordinária, somente cabível para pagamento das dívidas do espólio, que possui preferência quanto aos pagamentos prévios e partilha dos bens, consoante a inteligência do art. 651 do CPC, de modo que a venda antecipada dos bens do espólio poderá, a toda evidência, ocasionar o esvaziamento do inventário”
.

Pois bem
.

D
e fato, a venda de bens que integram o espólio, antes da partilha, é medida excepcional e incumbe ao Inventariante,
após
ouvidos os interessados e com a autorização judicial (artigo 619, inciso I, do CPC), devendo ser justificada e destinada a prover as despesas do espólio, ou evitar iminente perecimento do bem.

No caso,
extrai-se
dos autos que todos os herdeiros são maiores e capazes e concordaram expressamente com a alienação do bem imóvel,
visto que o objetivo da venda é a viabilização do pagamento de tributos gerados pelo Espólio, a ultimar o processo de inventário.

Assim, denota-se que
a alienação do único bem do espólio é a única solução viável para
pôr
fim ao presente inventário, já que se mostra necessária à quitação do ITC
M
D e, não tendo
os herdeiros condições financeiras de arcarem
com o valor devido, a venda do imóvel para tal se mostra viável.

Ademais, após a venda do
bem e quitação dos débitos,
caso sobrevenha
saldo remanescente, tal valor deverá ser partilhado entre
os herdeiros
, de acordo com a cota parte de cada uma,
o que faz cair por terra

a
justificativa do
Juízo de origem
de que a venda do
único bem do espólio
esvaziaria o inventário.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS - CONDIÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE. A venda de bens no curso do inventário e antes de efetuada partilha
é medida excepcional e possível, desde que demonstrada
a
urgência e excepcionalidade do caso, além da concordância de todos os herdeiros
.
”
(TJ-MG - AI: 17781295520228130000, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO.
1
. A venda dos bens antes da partilha é exceção e, como tal,
necessita de manifestação dos herdeiros e autorização judicial, consoante o disposto no art. 619, I, do CPC.
2. Herdeira, interessada, que não apresentou justificativa suficiente ou outros meios concretos para custear as dívidas, considerando o somatório dos débitos apurados pelo inventariante alcança a quantia 30.658,03 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e três centavos) no ano de 2022. 3.
Verificada a existência de dívidas com as quais o espólio não tem condições de arcar sem a alienação de um dos bens que compõem o acervo, deve ser autorizada a venda especificamente para honrá-las, sob pena de comprometimento de conclusão do inventário
, bem como do direito hereditário dos demais herdeiros. 4.
Produto da alienação deverá ser depositado em juízo
. 5. Eventual liberação de valor para pagamento da dívida o espólio, condicionada a autorização do magistrado de 1º grau mediante comprovação pelo inventariante. Recurso conhecido e provido nos termos do voto do Desembargador Relator.
”
(TJ-RJ - AI: 00823637320228190000 2022002111992, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão agravada, autorizando a alienação
do imóvel em questão para quitar os débitos do espólio.

Ressalta-se que a
venda deverá ser comprovada nos autos
e
o produto da alienação devidamente depositado em juízo
, sendo certo que os pagamentos das dívidas dependerão de alvarás a serem oportunamente liberados pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024